Tribunal: TJMT
Processo: 1026645-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026645-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA ALEM - CPF: 016.302.891-59 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – OMISSÃO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – ACOLHIMENTO – MINORANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

Constatada a omissão quanto à aplicação da atenuante de confissão reconhecida pelo juízo singelo, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Ronaldo da Silva Alem
, contra o acórdão de id. 192384675, proferido por esta Câmara Criminal no julgamento da Ação Revisional de n. 1026645-62.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido de revisão, para afastar a reincidência e excluir a causa de aumento do art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o embargante afirma que, por ocasião do julgamento da ação revisional, foi omitida a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena, embora tenha sido reconhecida pelo juízo
a quo
na sentença recorrida.

Por tal razão, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento dos embargos, para sanar a omissão e reduzir a reprimenda imposta ao revisionando.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pois bem.
Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

O vício da omissão consiste na ausência de análise de questões que tenham sido discutidas no processo e que são indispensáveis para o deslinde da controvérsia.

Na hipótese, o embargante alega que o acórdão deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, muito embora a minorante tenha sido devidamente reconhecida pelo juízo singelo.

Tem razão o embargante,
uma vez que não houve, no caso, a aplicação da atenuante da confissão reconhecida pelo juízo de primeira instância na segunda fase da dosimetria da pena.

Com efeito, a pena intermediária do revisionando foi majorada em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa pelo juízo
a quo
em razão da preponderância da reincidência em relação a confissão.

Todavia, com a exclusão da agravante da reincidência pelo Colegiado na ocasião do julgamento da revisional, deveria ter sido aplicada a atenuante da confissão, já que o réu confessou o delito na fase judicial, o que, por um equívoco, não ocorreu.

Dessa forma, sob os contornos decididos no acórdão embargado, mantém-se na primeira fase da dosimetria a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, com a exclusão da agravante da reincidência, remanesce a atenuante da confissão espontânea, já que o revisionando admitiu a prática delitiva em juízo, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena provisória de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, afastada a causa de aumento do prevista no art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006 (transporte público), ainda resta a majorante prevista no art. 40, inciso V da Lei de Tóxicos (interestadualidade), razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em definitivo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

De outra feita, ainda que a pena do revisionando tenha sido reduzida um pouco mais nesta oportunidade, é de se manter o regime fechado para o cumprimento da reprimenda, pois a grande quantidade de droga apreendida em poder do requerente (17,50kg – dezessete quilogramas e cinquenta gramas de maconha) autoriza a fixação do regime mais gravoso, conforme fundamentação constante no acórdão recorrido.

Com esses fundamentos,
acolho
os embargos opostos, para suprir a omissão apontada quanto à aplicação da atenuante da confissão e readequar a pena final para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado,

e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024